Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-02.2020.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001079-02.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DENIZE NUNES SANTOS - CPF: 593.940.721-87 (VÍTIMA), Ademilson Luiz de Oliveira (TESTEMUNHA), Josmar José Moreira (TESTEMUNHA), Ivo Ferreira Marques (TESTEMUNHA), AMILTON BRUNO INÁCIO MARTINS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação. Furto. Pleito de readequação da pena-base. Inviabilidade. Maus antecedentes configurados. Regime de pena mantido. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Indeferimento do pedido de isenção das custas processuais. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais. Apelo desprovido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
,

do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão [regime semiaberto] e 12 dias-multa
[Id. n.
318788451
].

2. A Defensoria Pública sustenta que o Juízo singular se equivocou ao considerar o apelante como portador de maus antecedentes, uma vez que a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado há mais de treze anos, razão pela qual almeja a readequação da pena-base para o mínimo legal.

3. Cumulativamente, requer a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a aplicação de regime mais severo, sobretudo diante da mínima ofensividade da conduta em apreço.

4. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que o apelante é economicamente hipossuficiente.

II.
Questões em discussão

5.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação idônea para
manter a negativação da vetorial concernente aos antecedentes criminais do réu
; (ii) apreciar se é cabível a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o meio aberto; e (iii) aferir se é viável a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

III.
Razões de decidir

6. O réu ostenta diversas condenações definitivas por delitos pretéritos, justificando-se a exasperação da pena basilar.

7. O fato de a condenação utilizada como base para negativar a vetorial referente aos “antecedentes criminais” ter transitado em julgado há mais de treze anos não impede o recrudescimento da pena-base, uma vez que o prazo de 10 anos para se aplicar o “direito ao esquecimento” se inicia após o cumprimento integral da pena, o que não se verifica
in casu.

8. À luz do art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado reincidente poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, ainda que a pena tenha sido fixada abaixo de 4 anos.

9. A isenção de custas processuais constitui matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, que deverá analisar a situação econômica do condenado no momento oportuno, não cabendo sua apreciação em sede recursal.

IV.
Dispositivo e teses

10. Apelo desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O direito ao esquecimento é aplicável apenas se transcorridos mais de dez anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito. 2. A reincidência é circunstância apta a justificar o início de cumprimento da reprimenda em regime mais gravoso do que aquele pré-estabelecido pela simples quantidade de pena imposta”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 33, art. 59 e art. 68.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2.720.836 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 08/10/2024;
TJMT – Apelação: 1000624-83.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2025; TJMT – Apelação: 1009285-39.2022.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Amilton Bruno Inácio Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, fixando-lhe a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão [regime semiaberto] e 12 dias-multa
[Id. n.
318788451
].

A ilustrada Defensoria Pública sustenta que o Juízo singular se equivocou ao considerar que o apelante é portador de maus antecedentes, uma vez que a condenação utilizada como base transitou em julgado há mais de treze anos, o que enseja a aplicação do “direito ao esquecimento” e a consequente readequação da pena-base para o mínimo legal.

Cumulativamente, requer a fixação do meio aberto para início do cumprimento da reprimenda, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justifica a aplicação de regime mais severo, sobretudo diante da mínima ofensividade da conduta.

Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
[Id. n.

318788485
].

As contrarrazões oferecidas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga são pelo desprovimento do apelo
[Id. n.

318788489
].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo não acolhimento das pretensões defensivas, conforme sumário respectivo:

“Apelação criminal. Furto simples. Dosimetria da pena e regime inicial. Insurgência defensiva. 1) Pretendida a fixação da pena-base no mínimo legal mediante afastamento da valoração negativa do vetor referente aos antecedentes. Direito ao esquecimento e aplicação do período depurador do art. 64, I, do Código Penal. Improcedência. O período depurador restringe-se à reincidência, não se aplicando aos antecedentes. Precedentes. Réu que ostenta diversas condenações pretéritas (PEP no 0000178-32.2012.8.11.0038), revelando histórico criminal desfavorável. Correta a valoração negativa dos antecedentes com fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) Almejado abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Impossibilidade. Presença de reincidência e circunstâncias judiciais negativas. Manutenção do regime semiaberto, ainda que com pena definitiva fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. Proporcionalidade e adequação. Fundamentação idônea na sentença. Regime mais brando que se mostra incompatível com o perfil do agente. Parecer pelo desprovimento do recurso”
[Id. n.

321681882
].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 3 de agosto de 2020
, por volta das 17h30min, nas imediações Rua Castelo Branco, Bairro Centro, na cidade de Araputanga, o apelante Amilton Bruno Inácio Martins subtraiu para si uma motocicleta Honda C 100 Biz, de cor azul, de propriedade da vítima Denize Nunes Santos Fabiano
[Id. n.
318787893
].

A Defesa questiona, inicialmente, a dosimetria da pena-base, ao argumento de que o apelante não pode ser considerado portador de maus antecedentes, uma vez que a condenação utilizada como base para tanto transitou em julgado há mais de 13 [treze] anos.

Sem razão, contudo.

O ilustre Magistrado singular, ao dosar a pena-base, reconheceu que o réu é portador de maus antecedentes, por ostentar condenação definitiva por delito antecedente, nos seguintes termos:

“[...] em consulta ao sistema processual SEEU, consoante os autos 0000178-32.2012.8.11.0038, verifica-se que o acusado ostenta diversas condenações criminais, razão pela qual, usarei a condenação descrita no feito n° 0000803-76.2006.8.11.0038, a fim de valorar de forma negativa nesta fase, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) [...]
Dessa maneira, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base, para o crime furto simples, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 0 (zero) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa” [Id. n. 318788451 – p. 8].

De fato, como bem alegado pela Douta Defensoria Pública, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a desconsideração dos antecedentes criminais quando já houver transcorrido mais de dez anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito. Cito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. RELATIVIZAÇÃO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÕES MUITO ANTIGAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO NOVO FATO DELITUOSO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VIABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RESTABELECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 1203/1204). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1209/1217), por sua vez, a agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a apresentar alegações genéricas. 2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. 3. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidades quanto à mensuração negativa da vetorial antecedentes e ao afastamento da benesse do tráfico privilegiado, na primeira e terceira fases da dosimetria, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esses aspectos. 4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. Precedentes. 6. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 593.818 (Tema 150 - repercussão geral), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no DJE de 23/11/2020, fixou a tese de que ‘não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da desfavorabilidade da vetorial antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso. 7. A excepcional possibilidade de relativização das condenações antigas, para o fim de afastar a configuração de maus antecedentes, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento, ante o princípio da proporcionalidade, se aplica à hipótese dos autos, haja vista que a condenação penal anterior, utilizada pela Corte local para amparar a valoração negativa da vetorial antecedentes, teve a extinção de punibilidade em 2005 (e-STJ fl. 312), ao passo que a conduta apurada nos presentes autos foi cometida em 2019 (e-STJ fl. 364), tendo transcorrido, portanto, mais de 10 anos entre os referidos marcos, o que evidencia a indevida perpetuidade na valoração dos antecedentes na pena da recorrente . Decote da vetorial antecedentes que se revela de rigor. 8. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/ 2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 9. Na espécie, o Tribunal a quo, na apreciação do apelo ministerial, afastou a incidência da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, anteriormente reconhecida pelo Juízo sentenciante, apontando como fundamento os maus antecedentes ora afastados, de ofício (e-STJ fl. 500). Nesse contexto, ante a ausência de fundamentação concreta, suficiente e idônea para obstar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, e partindo das premissas de que se trata de ré primária, sem antecedentes, não comprovada a dedicação a atividades criminosas nem o envolvimento em organização criminosa, e em observância à reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos no caso concreto - totalizando 39,30g de maconha (e-STJ fl. 496) -, a incidência da benesse, no patamar de 1/6 aplicado pelo Juízo sentenciante (e-STJ fl. 499), deve ser restabelecida. 9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de
habeas corpus
para afastar a valoração negativa da moduladora antecedentes e restabelecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na primeira e terceira fases da dosimetria, respectivamente, culminando no redimensionamento das reprimendas”

[STJ - AgRg no AREsp: 2.720.836 RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 08/10/2024, Data de Publicação: DJe 14/10/2024].

Todavia, contrariamente ao que concluiu a douta Defensora Pública, embora seja possível o reconhecimento do direito ao esquecimento, a contagem do prazo de dez anos estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça tem início somente após a extinção da pena e não com o mero trânsito em julgado da primeira condenação.

Conclui-se, pois, que o simples fato de a sentença referente ao primeiro delito ter transitado em julgado há mais de dez anos, por si só, não obsta o reconhecimento dos maus antecedentes do condenado. Nesse particular, observa-se que a Defesa não demonstrou que o apelante cumpriu integralmente, há mais de dez anos, a pena relativa à condenação utilizada para caracterizar seus maus antecedentes, o que inviabiliza o acolhimento da tese.

Por outro lado, como bem apontado pelo Juízo singular, o apelante ostenta diversas condenações anteriores ao delito em apreço. Cito:

“
0000803-76.2006.8.11.0038
;
0000179-90.2007.8.11.0038
;
0001263-63.2006.8.11.0038
;
0000245-70.2007.8.11.0038
;
0000108-88.2007.8.11.0038
;
0000815-90.2006.8.11.0038
;
0000815-90.2006.8.11.0038
;
0005185-72.2010.8.11.0006
;
0000200-56.2013.8.11.0038
;
0001255-54.2009.8.11.0047
;
0002883-90.2018.8.11.0038
;
0007545-67.2016.8.11.0006
;
0001028-20.2016.8.11.0047
” [informação extraída do executivo de pena n. 0000178-32.2012.811.0038].

Diante dessas circunstâncias, deve ser mantida a exasperação da pena-base.

O pedido de readequação do regime inicial de cumprimento de pena também não merece acolhimento.

O douto Magistrado de origem, conquanto tenha estabelecido a sanção privativa de liberdade em apenas 1 ano e 2 meses de reclusão, estabeleceu o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, em virtude de o apelante ser reincidente e portador de maus antecedentes. Transcrevo:

“Considerando o somatório das penas impostas ao réu, assim como as diversas condenações ostentadas pelo acusado, consoante os autos n. (SEEU), resta necessário a aplicação de regime mais gravo, ainda, devendo ser levado em consideração a súmula n. 269 do STJ, razão pela qual, fica estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena” [Id. n. 318788451].

Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a sanção tenha sido estabelecida abaixo de 4 [quatro] anos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO SIMPLES. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]

5. Quanto ao primeiro apelante, a sentença fundamentou a negativação dos antecedentes criminais e o reconhecimento da sua multirrencidência, com base em documentos processuais idôneos e confirmação em sistema informatizado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. A fixação do regime semiaberto foi proporcional à condição de reincidente desse apelante.

6. Em relação ao segundo apelante, a posse injustificada de bem furtado, corroborada: por sua confissão extrajudicial, pelos depoimentos de policiais militares e pelos elementos circunstanciais, tais como: o valor de compra abaixo do mercado e a ausência de comprovação de licitude no negócio, é suficiente para demonstrar o dolo na receptação, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal Federal. O ônus da prova de origem lícita recai sobre o réu (art. 156, CPP), não havendo inversão do encargo, mas correta distribuição probatória.

7. Estando os depoimentos de policiais militares em harmonia com os demais elementos de prova, são idôneos e aptos a sustentar a condenação. No caso, o conjunto probatório é robusto, eliminando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados.

[...]

1. A valoração negativa de antecedentes criminais e o reconhecimento da multirrencidência, quando devidamente comprovados, ainda que por intermédio de consulta nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, legitimam: o aumento da pena-base, o agravamento da pena na segunda fase dosimétrica e a fixação de regime semiaberto, mesmo que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

[TJMT – Apelação: 1000624-83.2024.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025].

Na mesma linha é a conclusão exarada pelo ilustre Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner:

“Por outro lado, diante da valoração negativa do vetor referente aos antecedentes e da reincidência do réu, mostra-se escorreita a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena tenha sido imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos” [Id. n. 321681882].

Assim, fica mantido o regime semiaberto tal como fixado pelo Magistrado sentenciante.

Por derradeiro, observa-se que o pedido de isenção das despesas processuais não comporta acolhimento.

Isso porque a fixação das custas é imperativo lógico do art. 804 do CPP, independentemente da situação econômica do acusado, não restando discricionariedade ao Magistrado sentenciante.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação pelo Juízo das Execuções Penais, enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 [cinco] anos, consoante dispõem os §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colho entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVAS ROBUSTAS QUE INDICAM A AÇÃO CONJUNTA E O CONLUIO ENTRE OS ENVOLVIDOS. PRETENDIDO ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

‘1. A condenação pelo crime de furto qualificado é mantida quando a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais. 2. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos probatórios, reforça a certeza da autoria. 3. O concurso de agentes restou caracterizado pelo ajuste prévio e divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo inviável o afastamento da qualificadora. 4. A isenção das custas processuais não pode ser analisada em sede recursal, devendo ser decidida pelo juízo da execução.’

[TJMT – Apelação: 1009285-39.2022.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado em 16/04/2025].

Destarte, mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, permanecendo-se suspensa a sua exigibilidade até que o Juízo da Vara de Execução Penal delibere sobre a matéria.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026